Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022042-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Rescisão Unilateral sem Justa Causa. Prova Oral Indeferida. Julgamento Antecipado da Lide. Cerceamento de Defesa não Configurado. Redução dos Honorários Devida. Termo Inicial dos Juros. Citação.
Recurso parcialmente provido
.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou o Banco ao pagamento de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

II.
Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III.
Razões de Decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. A atuação efetiva da Sociedade de Advogados na Ação de Execução de Título Extrajudicial está comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios e, portanto, comprovado o labor prestado.

6. O valor inicialmente fixado na sentença mostrou-se desproporcional ao resultado econômico obtido na demanda executiva, sendo razoável a sua redução para R$ 35.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da função social do contrato.

7. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento de prova oral em controvérsia de natureza contratual, baseada em documentos suficientes, não configura cerceamento de defesa. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do Advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária e os juros moratórios incidem a partir da citação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 355, I; 370; 405; 240; 85, § 2o; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1752562/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.622.367/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022042-80.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios movida por
Galera Mari e Advogados Associados
.

O Juiz singular julgou procedente o pedido e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), a título de honorários advocatícios, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Por fim, compeliu o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, a qual, conforme alega, teria por objetivo esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alega desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no ID. 272813417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apelante por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças produzidas na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002907-08.2015.8.11.0044, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Sobre a referida demanda, destacou que prestou serviços advocatícios nesse processo entre 20 de novembro de 2015 e 18 de dezembro de 2020, data em que foi revogada a procuração em virtude da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços firmado com o Banco Bradesco.

Ressaltou que o valor da causa, atualizado até 23 de maio de 2024, alcança a cifra de R$ 2.356.250,10 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos).

Aduziu que, durante esse período, promoveu diversas diligências no feito, incluindo a elaboração e protocolo da petição inicial, a juntada de documentos essenciais como a planilha de débito e os comprovantes de custas, o pagamento das despesas processuais e das diligências do oficial de justiça, bem como a solicitação e obtenção de medidas constritivas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alegou ainda que realizou acompanhamento contínuo do processo, fornecendo novos endereços dos devedores para cumprimento de mandados, além de apresentar manifestações processuais em resposta às determinações judiciais.

Acrescentou que sua atuação não se limitou à esfera judicial, tendo desenvolvido também relevantes atividades administrativas e extraprocessuais, como análise contratual, envio de notificações, solicitação de documentos internos ao banco, elaboração de relatórios pormenorizados, coordenação de equipe multidisciplinar, além de participação em tratativas e negociações extrajudiciais.

Sustentou que todo esse conjunto de ações caracteriza uma prestação profissional substancial, cuja remuneração deve ser fixada por arbitramento judicial, uma vez que a rescisão contratual suprimiu a possibilidade de percepção dos honorários
ad exitum
inicialmente pactuados.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou que o contrato celebrado entre as partes é válido, regular e possui cláusulas expressas sobre remuneração e rescisão, especialmente a Cláusula 17.6, que exclui o pagamento de honorários por etapas não concluídas.

Argumentou que a rescisão contratual foi formal e legítima, realizada em 19/11/2020, e que a Requerente assinou termo de quitação em março de 2020, com renúncia a eventuais créditos anteriores a dezembro de 2019.

Refutou, ainda, a tese de proveito econômico, sob o argumento de que não recuperou os valores na Ação mencionada e que qualquer alegação nesse sentido é meramente especulativa.

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso em que suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, rechaça os fundamentos da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

O Recorrente suscita cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral a qual, conforme alega, tem o objetivo de esclarecer as cláusulas contratuais e a prática reiterada da quitação anual dos honorários.

A preliminar não comporta acolhida, pois da análise dos autos verifica-se que o Juiz singular, fundamentadamente, concluiu que a matéria é exclusivamente de direito, com base em documentos contratuais, notificações e termos de quitação juntados pelas partes, sendo prescindível a dilação probatória.

Consoante o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao Julgador sentenciar antecipadamente a lide quando considerar que o acervo documental é suficiente à formação do convencimento.

O indeferimento da oitiva do representante da Apelada foi devidamente motivado, com esteio na desnecessidade da prova para a solução da controvérsia, pois é ato que se insere no âmbito do poder discricionário do Juiz na direção do processo (art. 370 do CPC).

Tal decisão não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria é eminentemente contratual e a prova pretendida se revela ineficaz ou protelatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ. AgInt no AREsp n. 2.622.367/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Portanto,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Do Mérito:

O Apelante alega que a pretensão da Apelada em receber os honorários advocatícios é descabida, que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e, inclusive, que a Recorrida já foi remunerada pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser computados a partir da sentença, ao invés da citação.

Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos seus Aditivos verifica-se que, sobre a remuneração, as partes assim avençaram (ID. 272813350):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada pelo Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa.

Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) (sem destaque no original)

A Notificação Extrajudicial de ID. 272813357 demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Conforme relatado acima, não pairam dúvidas quanto à efetiva atuação da Recorrida na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002907-08.2015.8.11.0044
, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT.

Os documentos juntados aos autos, inclusive as procurações outorgadas, relatórios de atuação e peças processuais assinadas, comprovam de forma clara e inequívoca que a Recorrida desempenhou atividades concretas e relevantes no referido feito.

Ademais, a própria instituição financeira Recorrente não nega a existência dessa atuação, limitando-se a questionar a forma de remuneração, circunstância que reforça o reconhecimento da prestação de serviços, elemento essencial à pretensão deduzida nesta Ação de Arbitramento de Honorários.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Além disso, é necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão unilateral do contrato, pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (ID. 272813394) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adorar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a amis plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Embora reconheça-se o direito do Autor à percepção de honorários pelos serviços efetivamente prestados no processo de execução n. 0002907-08.2015.8.11.0044, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 20, do CPC, é necessário ponderar que a remuneração a ser arbitrada deve guardar proporcionalidade com o resultado prático obtido na demanda executiva.

No caso, observa-se que, após a revogação da procuração outorgada ao Autor, o Banco celebrou acordo com o Executado, fixando o valor de R$ 349.386,15 (trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos) como montante a ser pago para quitação do débito originalmente executado.

Embora o Autor sustente que sua atuação contribuiu para o desfecho do processo, o valor do acordo representa parcela consideravelmente inferior ao valor inicialmente atribuído à causa (R$ 2.356.250,10), revelando que o êxito final da demanda foi limitado.

Assim, adotando critério de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com os princípios da equidade e da função social do contrato, entendo ser cabível a redução dos honorários a serem arbitrados, considerando-se como parâmetro o proveito econômico efetivamente obtido pelo contratante com o acordo firmado, sem prejuízo da valorização da atuação prévia do advogado destituído.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor que se revela compatível com a complexidade da causa, o tempo de atuação, a diligência do profissional e a limitação do resultado prático alcançado.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, ao invés da citação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.
3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
(...) (STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e reduzo
os honorários advocatícios em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Não há falar em majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), diante do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025